Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706030-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., HILDA GOMES LEAL D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se que apesar de a recorrente CAPITAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA não ser beneficiária da justiça gratuita, interpôs o presente agravo de instrumento sem comprovar o recolhimento do preparo recursal. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Portanto, não sendo beneficiária da gratuidade de justiça, nem tampouco veiculando pedido nesse sentido no recurso, e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, verifica-se que o agravo de instrumento está deserto. Sendo assim, constata-se, no ensejo, que a recorrente não instruiu adequadamente o recurso, deixando de realizar o preparo, o qual se consubstancia em requisito de admissibilidade recursal, indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Outrossim, não estando dispensada do recolhimento do preparo recursal, e em homenagem ao contido no art. 1007, § 4o, do CPC, determino à agravante que recolha o preparo recursal em dobro, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II, do CPC por deserção, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator